Tribunal: TJES
Processo: 0000165-64.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000165-64.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILSON ROBERTO BARCELOS GOMES e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A cassação do veredicto popular, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, só é possível quando os jurados acolhem tese inexistente ou totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorreu na espécie. Precedente do STJ.
2. No presente caso, a materialidade restou demonstrada no Boletim unificado (fls. 10-11), no Relatório do Crime de Homicídio (fl. 24), no Boletim de Atendimento (fl. 25), na Informação de fl. 28) no Laudo de Exame Cadavérico (fl. 87-91), no Laudo de Exame Local (fls. 185-192), nas mensagens anexadas às fls. 11-83, no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 121-130 e fls. 180-189). Por sua vez, a autoria foi, devidamente, comprovada pela prova oral produzida durante a instrução criminal.
3. As declarações prestadas, durante a fase inquisitiva, assim como o Relatório Final de Investigação (fls. 121-130 e fls. 180-189), guardam sintonia com a prova oral, colhida, em juízo, fato que lhes conferem maior credibilidade, consoante já decidido pelo STJ:. Precedente do STJ.
4. A reprimenda imposta aos réus, respeitou o modelo trifásico, disposto no artigo 68, do Código Penal, tendo o Magistrado observado, estritamente, as diretrizes, fixadas no artigo 59, do referido diploma legal, fundamentando as circunstâncias judiciais, previstas na norma, em observância aos princípios da individualização da pena, e, do livre convencimento motivado.
5. Inviável a aplicação da fração de 1/6 (sexto), ao acusado WILSON, pela circunstância agravante reconhecida, seja porque não há direito subjetivo do acusado à adoção de fração de aumento, seja porque, tal qual concluiu o Magistrado “a quo”, as circunstâncias da prática delitiva ensejam o incremento da reprimenda no “quantum” estabelecido, tendo em vista a premeditação do delito, inclusive, com tentativas anteriores de consumação, que restaram frustradas por circunstâncias alheias a vontade do réu; e considerando, ainda, que a vítima foi surpreendida, retirada de dentro do caminhão e teve a sua vida ceifada, por meio de disparos de arma de fogo, sem qualquer chance defensiva, já que a execução do delito ocorreu com o auxílio de terceiro – o condutor do veículo – que conduziu o acusado, até o local do crime, e o ajudou a empreender fuga – e, portanto, mediante divisão de tarefas, potencializando a probabilidade de êxito da empreitada e indicando maior gravidade da ação delituosa.
6. A prisão domiciliar é uma medida excepcional, que deve ser concedida somente quando restar demonstrado extrema necessidade, bem como o devido amparo legal, o que não é o caso dos autos. Precedente do TJES.
7. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de concessão de gratuidade de justiça.
8
. Recurso
s
desprovido
s ministerial e defensivos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos recursos ministerial e defensivos.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº 0000165-64.2020.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILSON ROBERTO BARCELOS GOMES, SULAMITA BARBOSA DE ALMEIDA, FLAVIA ALMEIDA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: THIAGO QUIRINO - ES24008, LUCAS AZEVEDO ROSA - ES24028-A
Advogados do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A, ELIANE RIGO - ES29161-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(fls. 416-419),
SULAMITA BARBOSA DE ALMEIDA, FLAVIA ALMEIDA DA SILVA
(fls. 422-430-435) e
WILSON ROBERTO BARCELOS GOMES
(fls. 449-454), contra a sentença de fls. 403-409, proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, que, em conformidade com a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a denúncia e condenou os requeridos, nos seguintes termos:

–
SULAMITA e FLAVIA
, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, pelo cometimento mediante paga ou promessa de recompensa, por motivo fútil e à emboscada e utilização de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (art. 121, §2º, incisos I, II e IV, do código penal) e de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do código penal) em concurso material (art. 69, do código penal),
respectivamente
, às penas de 28 (vinte e oito) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime fechado; e 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime fechado.

–
WILSON
, pela prática dos delitos de homicídio qualificado pelo cometimento mediante paga ou promessa de recompensa e por meio da utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I e IV do código penal) e de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de foto (art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do código penal), em concurso material (art. 69 do código penal), à pena de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime fechado.

Em suas razões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(fls. 416-419) requer, em síntese, a revisão das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, com vistas à exasperação das penas-base aplicadas aos acusados.

Por sua vez, a defesa de
SULAMITA BARBOSA DE ALMEIDA
e de
FLAVIA ALMEIDA DA SILVA
(fls. 430-435) pleiteiam, essencialmente,
[1]
a nulidade da decisão do Tribunal do Júri, porquanto contrária a prova dos autos;
[2]
a aplicação de prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, em favor das requeridas e;
[3]
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Também inconformada, a defesa de
WILSON BARCELOS GOMES
(fls. 449-454) sustenta, essencialmente,
[1]
a nulidade da decisão do Tribunal do Júri, porquanto contrária a prova dos autos;
[2]
a fixação da pena-base no mínimo legal; e
[3]
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por circunstância agravante considerada.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, em 30 de novembro de 2019, por volta das 14h40min., na rua projetada, s/n, localidade conhecida como “Gávea”, zona rural, em Vargem Alta-ES, o denunciado, WILSON BARCELOS GOMES, com “animus necandi” e a mando das acusadas SULAMITA BARBOSA DE ALMEIDA e FLAVIA ALMEIDA DA SILVA, matou a vítima THAMIRES LORENÇONE MENDES e, na ocasião, também a roubou, bem como a seu marido, GEDSON, subtraindo todo o dinheiro que haviam arrecadado com a venda de seus produtos (aproximadamente, R$ 6.000,00 – seis mil reais).

Descreve, ainda, a peça acusatória que a denunciada SULAMITA é casada com o pai da vítima GEDSON e possui 01 (uma) filha, advinda do seu primeiro casamento – a denunciada FLÁVIA.

Registra que FLAVIA nutria paixão doentia pelo enteado de sua mãe – a vítima, GEDSON – e que, inclusive, ambos já haviam se relacionamento amorosamente, diversas vezes, sem, contudo, assumirem um relacionamento.

Consigna que GEDSON era casado com a vítima THAMIRES, com quem coabitava e possuía 01 (um) filho menor, e que, após longo período mantendo o triângulo amoroso, decidiu romper com a denunciada FLAVIA, fato que levou esta e sua genitora, SULAMITA, a encomendarem a morte de THAMIRES, com o denunciado WILSON, vulgo “Chaquila”, mediante pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), dividido em 02 (duas) vezes.

No dia do crime, as vítimas, que eram comerciantes de verduras e legumes, na região, estavam trabalhando na cidade de Mimoso do Sul e, ao retornarem, em seu caminhão, pela localidade, conhecida como Gávea, o veículo em que estavam foi fechado por outro automóvel (Voyage, cor cinza), do qual o denunciado WILSON saltou, com arma de fogo, em punho, apontando na direção do caminhão, momento em que GEDSON pediu para que THAMIRES entregasse uma lata contendo todo o dinheiro arrecadado na feira.

Na sequência, após THAMIRES entregar o dinheiro, WILSON exigiu que ela descesse do caminhão, puxando-a pelo braço e, logo em seguida, disparou 03 (três) tiros contra a mesma.

Após analisar os autos, passo a apreciação dos pedidos formulados.

Considerando a identidade das teses recusais, esclareço que apreciarei os recursos de forma conjunta, em relação aos pedidos absolutórios. Quanto aos demais pleitos, procederei o exame individual dos pedidos formulados pelos acusados. Além disso, a
nte a relação de prejudicialidade entre as pretensões, examinarei, primeiramente, o recurso da defesa, e, na sequência, o ministerial.

De início, quanto ao pleito defensivo de cassação do veredicto dos jurados, sob o argumento de que se encontra, manifestamente, contrário à prova dos autos, entendo que não merece prosperar.

A
materialidade
restou demonstrada no
Boletim unificado (fls. 10-11), no Relatório do Crime de Homicídio (fl. 24), no Boletim de Atendimento (fl. 25), na Informação de fl. 28) no Laudo de Exame Cadavérico (fl. 87-91), no Laudo de Exame Local (fls. 185-192), nas mensagens anexadas às fls. 11-83, no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 121-130 e fls. 180-189), bem como nas demais provas produzidas durante a instrução criminal.

Por sua vez, a
autoria
foi, devidamente, comprovada pelas declarações, prestadas por JOÃO GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA (fls. 29-30), na esfera policial, descrevendo, com riqueza de detalhes, a prática delitiva e relatando que FLAVIA lhe confidenciou que mataria THAMIRES, e que também poderia machucar GEDSON, dando-lhe, no máximo, um tiro na perna. Também informou-lhe que ela já havia contratado pessoas para executar o “serviço”, as quais, inclusive, já teriam tentado matá-la, na saída de uma festa, porém, não obtiveram êxito porque GEDSON percorreu caminho diverso do que costumada trilhar. Aduziu que, segundo FLAVIA, os assassinos tentariam matar a vítima, novamente, naquela noite e, inclusive, estavam em busca da arma para cometer delito. Afirmou que FLÁVIA conversava com os executores, por meio de aplicativo de WhatsApp, e que, com o fito de afastar eventual suspeita de se tratar de crime de mando, eles simulariam um assalto, para levarem o dinheiro arrecadado pelo casal na feira, proveniente de produtos agrícolas.

Ressalto que essas declarações foram ratificadas, em juízo, (fl. 282 e mídia de fl. 289), de modo que, em seu depoimento, JOÃO GABRIEL, reiterou que ré FLÁVIA havia lhe confidenciado, na Rodoviária de Vargem Alta, a intenção de contratar alguém para executar THAMIRES, pois queria ficar com GEDSON, caso não conseguisse, ninguém mais ficaria. Narrou a dinâmica dos fatos, consignando que aconteceriam no trecho em que GEDSON carregava o caminhão e aduziu, ainda, que FLÁVIA lhe disse que pretendia simular um assalto, tendo presenciado o momento em que ela tratava sobre a execução do crime, com WILSON.

Acrescento que a vítima GEDSON, em sede extrajudicial (fls. 34-35), manifestou ter certeza de que os bandidos objetivavam matar a sua esposa, a qual não tinha desavenças com ninguém, salvo com sua madrasta, SULAMITA BARBOSA DE ALMEIDA SILVA, e a filha dela, FLAVIA ALMEODA DA SILVA.

Em juízo (fl. 283 e mídia de fl. 289), o depoente, novamente, esclareceu que, no dia dos fatos, havia saído de Mimoso do Sul, após a feira, e no momento em que subia a serra, foi abordado pelo denunciado WILSON, o qual mandou THAMIRES descer do caminhão, disparou 03 (três) disparos e, em seguida, correu, sem que houvesse sequer a tentativa de atingi-lo.

Ademais, a declarante “n.º 01” (fl. 36) afirmou que ficou sabendo da trama criminosa de FLÁVIA, há cerca de 02 (dois) meses, e que SULAMITA contratou um pessoal de Cachoeiro de Itapemirim – um deles apelidado “XAQUILA” – para matar THAMIRES, tendo acordado a importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), de entrada, e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), após a conclusão do homicídio. Aduziu que o plano inicial era simular um assalto e matar THAMIRES.

Em sede de interrogatório, SULAMITA (fl. 287-287v. e mídia de fl. 289) confirmou que ela e FLAVIA tiveram contato com WILSON, via telefone, para “dar um susto” na vítima.

Já FLAVIA (fl. 288-288v. e mídia de fl. 289), apesar de afirmar que o contato telefônico do executor, WILSON, foi fornecido pela sua mãe, SULAMITA, informou que a contratação do serviço, para matar THAMIRES, havia sido feito por ela, sem o conhecimento da genitora.

Saliento que as declarações prestadas, durante a fase inquisitiva, assim como o Relatório Final de Investigação
(fls. 121-130 e fls. 180-189)
,

guardam sintonia com a prova oral, colhida, em juízo, fato que lhes conferem maior credibilidade, consoante já decidido pelo STJ:

“[...]
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo
, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. [...]” (STJ - AgRg no HC: 497112 SP 2019/0065213-5,
Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2019
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019)

Diante do acervo probatório, restou evidenciado que, o veredicto proferido, pelo Conselho de Sentença, condiz com a prova dos autos, seja no que se refere à formação da culpa, seja no que concerne à configuração das qualificadoras..

Portanto, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, não há razão para acolher os pedidos de cassação do decisório, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania do veredicto popular, conforme entendimento do STJ:

“[...] 1. Na apelação fundada no art. 593, III, d, do CPP, em que se veicula a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.
Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie
. [...]” (STJ - AgRg no AREsp: 1891467 TO 2021/0154654-9, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022)

No tocante à dosimetria da pena, passo ao exame individual dos pedidos, em relação a cada acusado.

DOSIMETRIA DA PENA DE SULAMITA BARBOSA DE ALMEIDA:

Em relação à dosimetria da pena da acusada
SULAMITA
, e, especificamente, quanto à primeira fase
, referente à análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, o órgão ministerial pugna pela exasperação da pena-base aplicada.

Quanto ao crime de homicídio qualificado
(art. 121, §2º, incisos I, II e IV, do código penal)
, verifico que, na hipótese, o Magistrado fixou a pena-base, corretamente,
em 14 (
quatorze
) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Para tanto, levou em consideração a existência de 01 (um) vetor desfavorável, qual seja, a
“culpabilidade”
, por considerá-la anormal à espécie, uma vez que a acusada cometeu o crime, mediante paga de recompensa, justificando, assim, a exasperação da pena, à fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, para o patamar estabelecido.

Esclareceu o julgador que a “emboscada” (art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal), foi reconhecida como qualificadora, pelo Conselho de Sentença. Elucidou, ainda, que deixou de valorar os
“antecedentes”
para não incorrer em “bis in idem”, tendo em vista que, na segunda fase, houve o reconhecimento da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal Do mesmo modo, não valorou a
“conduta social”
e a
“personalidade”
, dada a ausência de elementos coletados a respeito, o que ratifico. Quanto aos
“motivos”
consignou que já foram utilizados para qualificar o delito, ao passo que as
“circunstâncias”
foram valoradas em outras fases da dosimetria. Por fim, considerou que as
“consequências”
são próprias do tipo e, no tocante ao “
comportamento da vítima”
, reputou neutra, pois não influenciou na consecução do crime.

Quanto ao crime de roubo circunstanciado
(art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do código penal)
, verifico que, na hipótese, o Magistrado fixou a pena-base, corretamente,
em
04
(quatro) anos de reclusão
.

Esclareceu o julgador que a
“culpabilidade”
é normal à espécie. Elucidou, ainda, que deixou de valorar os
“antecedentes”
para não incorrer em “bis in idem”, tendo em vista que, na segunda fase, houve o reconhecimento da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal). Do mesmo modo, não valorou a
“conduta social”
e a
“personalidade”
, dada a ausência de elementos coletados a respeito, o que ratifico. Quanto aos
“motivos”
– ocultação do delito de homicídio – consignou que já foram utilizados para majorar a pena, na segunda fase, com a incidência da agravante, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “b”, do código penal, ao passo que as
“circunstâncias”
constituem causa de aumento de pena, a serem valoradas na terceira fase da dosimetria. Por fim, considerou que as
“consequências”
são próprias do tipo e, no tocante ao “
comportamento da vítima”
, reputou neutra, pois não influenciou na consecução do crime.

Dessa forma, entendo que não merece prosperar a pretensão ministerial,
posto que

a
reprimenda imposta, respeitou o modelo trifásico, disposto no artigo 68, do Código Penal, tendo o Magistrado observado, estritamente, as diretrizes, fixadas no artigo 59, do referido diploma legal, fundamentando as circunstâncias judiciais, previstas na norma, em observância aos princípios da individualização da pena, e, do livre convencimento motivado.

DOSIMETRIA DA PENA DE FLAVIA ALMEIDA DA SILVA
:

Em relação à dosimetria da pena da acusada

FLÁVIA
, e, especificamente, quanto à primeira fase, referente à análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, o órgão ministerial pugna pela exasperação da pena-base aplicada.

Quanto ao crime de homicídio qualificado
art. 121, §2º, incisos I, II e IV, do código penal)
, verifico que, na hipótese, o Magistrado fixou a pena-base, corretamente,
em 14 (
quatorze
) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Para tanto, levou em consideração a existência de 01 (um) vetor desfavorável, qual seja, a
“culpabilidade”
, por considerá-la anormal à espécie, uma vez que a acusada cometeu o crime, mediante paga de recompensa, justificando, assim, a exasperação da pena, à fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, para o patamar estabelecido.

Esclareceu o julgador que a “emboscada” (art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal), foi reconhecida como qualificadora, pelo Conselho de Sentença. Elucidou, ainda, que deixou de valorar os
“antecedentes”
pois a ré não possui histórico criminal. Do mesmo modo, não valorou a
“conduta social”
e a
“personalidade”
, dada a ausência de elementos coletados a respeito, o que ratifico. Quanto aos
“motivos”
consignou que já foram utilizados para qualificar o delito, ao passo que as
“circunstâncias”
foram valoradas em outras fases da dosimetria. Por fim, considerou que as
“consequências”
são próprias do tipo e, no tocante ao “
comportamento da vítima”
, reputou neutra, pois não influenciou na consecução do crime.

Quanto ao crime de roubo circunstanciado
(art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do código penal)
, verifico que, na hipótese, o Magistrado fixou a pena-base, corretamente,
em
04
(quatro) anos de reclusão
.

Esclareceu o julgador que a
“culpabilidade”
é normal à espécie. Elucidou, ainda, que deixou de valorar os
“antecedentes”
porque a ré não possui histórico criminal. Do mesmo modo, não valorou a
“conduta social”
e a
“personalidade”
, dada a ausência de elementos coletados a respeito, o que ratifico. Quanto aos
“motivos”
– ocultação do delito de homicídio – consignou que já foram utilizados para majorar a pena, na segunda fase, com a incidência da agravante, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “b”, do código penal, ao passo que as
“circunstâncias”
constituem causa de aumento de pena, a serem valoradas na terceira fase da dosimetria. Por fim, considerou que as
“consequências”
são próprias do tipo e, no tocante ao “
comportamento da vítima”
, reputou neutra, pois não influenciou na consecução do crime.

Dessa forma, entendo que não merece prosperar a pretensão ministerial, posto que

a
reprimenda imposta, respeitou o modelo trifásico, disposto no artigo 68, do Código Penal, tendo o Magistrado observado, estritamente, as diretrizes, fixadas no artigo 59, do referido diploma legal, fundamentando as circunstâncias judiciais, previstas na norma, em observância aos princípios da individualização da pena, e, do livre convencimento motivado.

DOSIMETRIA DA PENA DE WILSON BARCELOS GOMES:

Em relação à dosimetria da pena do acusado
WILSON
, e, especificamente, quanto à primeira fase, referente à análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, observo que o órgão ministerial pugna pela exasperação da pena-base aplicada, enquanto a defesa requer a sua fixação no mínimo legal.

Todavia, os referidos pedidos não merecem prosperar.

Quanto ao crime de homicídio qualificado
(art. 121, §2º, incisos I e IV do código penal)
, verifico que, na hipótese, o Magistrado fixou a pena-base, corretamente,
em 12 (doze) anos de reclusão
, dada a ausência de vetores desfavoráveis ao réu.

Esclareceu o julgador que
“culpabilidade”
, embora anormal à espécie, uma vez que o acusado cometeu o crime, mediante recebimento de recompensa (art. 121, §2º, inciso I, do código penal), não foi valorada para não incorrer em dupla punição pelo mesmo fato, já que utilizada para qualificar o delito.

Elucidou, ainda, que deixou de valorar os
“antecedentes”
pois o réu não possui histórico criminal. Do mesmo modo, não valorou a
“conduta social”
e a
“personalidade”
, dada a ausência de elementos coletados a respeito, o que ratifico. Quanto aos
“motivos”
consignou que já foram utilizados para qualificar o delito, ao passo que as
“circunstâncias”
foram valoradas em outras fases da dosimetria. Por fim, considerou que as
“consequências”
são próprias do tipo e, no tocante ao “
comportamento da vítima”
, reputou neutra, pois não influenciou na consecução do crime.

Na segunda fase, o julgador, com acerto, reconheceu a agravante genérica, prevista no art. 61,inciso II, alínea “c” (homicídio comedido à emboscada e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima), agravando a pena em 3 (três) anos e fixando-a, definitivamente, em 15 (quinze) anos de reclusão., dada a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Entretanto, a defesa requer a aplicação da fração de 1/6 (sexto), pela circunstância agravante reconhecida, o que considero inviável, seja porque não há direito subjetivo do réu à adoção de fração de aumento, seja porque, tal qual concluiu o Magistrado
“a quo”
, as circunstâncias da prática delitiva ensejam o incremento da reprimenda no “quantum” estabelecido, tendo em vista a premeditação do delito, inclusive, com tentativas anteriores de consumação, que restaram frustradas por circunstâncias alheias a vontade do réu; e considerando, ainda, que a vítima foi surpreendida, retirada de dentro do caminhão e teve a sua vida ceifada, por meio de disparos de arma de fogo, sem qualquer chance defensiva, já que a execução do delito ocorreu com o auxílio de terceiro – o condutor do veículo –, que conduziu o acusado, até o local do crime, e o ajudou a empreender fuga – e, portanto, mediante divisão de tarefas, potencializando a probabilidade de êxito da empreitada e indicando maior gravidade da ação delituosa.

Quanto ao crime de roubo circunstanciado
(art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do código penal)
, verifico que, na hipótese, o Magistrado fixou a pena-base, corretamente,
em
04
(quatro) anos de reclusão
.

Esclareceu o julgador que a
“culpabilidade”
é normal à espécie. Elucidou, ainda, que deixou de valorar os
“antecedentes”
porque a réu não possui histórico criminal. Do mesmo modo, não valorou a
“conduta social”
e a
“personalidade”
, dada a ausência de elementos coletados a respeito, o que ratifico. Quanto aos
“motivos”
– ocultação do delito de homicídio – consignou que já foram utilizados para majorar a pena, na segunda fase, com a incidência da agravante, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “b”, do código penal, ao passo que as
“circunstâncias”
constituem causa de aumento de pena, a serem valoradas na terceira fase da dosimetria. Por fim, considerou que as
“consequências”
são próprias do tipo e, no tocante ao “
comportamento da vítima”
, reputou neutra, pois não influenciou na consecução do crime.

Na segunda fase, o julgador reconheceu a agravante, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “b”, do código penal (“facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime”), majorando a pena, em (um) ano, para 05 (cinco) anos de reclusão.

Reitero que, quanto ao pleito defensivo de aplicação da fração de 1/6 (sexto), pela circunstância agravante reconhecida, considero inviável, pelas razões acima explicitadas.

Dando prosseguimento, na terceira fase, em virtude das causas de aumento, previstas no art. 157, §2, inciso II (concurso de pessoas) e §2-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, a pena foi aumentada, à fração de 2/3 (dois terços), alcançando o patamar de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o qual considero proporcional e adequado para a repressão e prevenção do delito.

Enfatizo, portanto, que as reprimendas impostas aos acusados não merecem reparo.

Ultrapassado o exame da dosimetria das penas, passo ao exame das pretensões remanescentes.

No que concerne ao pedido de substituição da segregação preventiva das apelantes, SULAMITA e FLÁVIA, por prisão domiciliar, em razão do risco de serem contaminadas, pelo Covid-19, não comporta acolhimento, pois se trata de medida excepcional cujo deferimento exige a comprovação dos requisitos legais, previstos no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, consoante já decidido por esta Corte Estadual:

HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. CUIDADOS PARA COM A GENITORA. DENEGADA A ORDEM.
A prisão domiciliar é uma medida excepcional, que deve ser concedida somente quando restar demonstrado extrema necessidade, bem como o devido amparo legal, o que não é o caso dos autos. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus n.º 5002970-83.2023.8.08.000, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Des.Walace Pandolpho Kiffer, Data de Julgamento: 30/11/202
3)

No presente caso, verifico que as apelantes não mencionaram, tampouco comprovaram, que serem portadoras de alguma doença que as fizessem ser incluídas no grupo de risco de contágio do Covid-19, não havendo demonstração dos requisitos para a concessão do benefício.

Por fim, quanto ao pleito defensivo de concessão da assistência judiciária gratuita, consiste em matéria, a ser analisada, pelo Juízo da Execução, conforme, reiteradamente, decide este Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recursos ministerial e defensivos, mantendo inalterada a sentença.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários, em favor da advogada dativa, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.